Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA FAVORAVELMENTE AO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal quando se pede o afastamento de avaliação negativa de uma circunstância judicial que foi valorada favoravelmente ao réu. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não se verifica cerceamento de defesa no caso de indeferimento de oitiva de testemunha, cujo endereço não foi informado nos autos em tempo hábil para intimação, sobretudo, não havendo demonstração de prejuízo. 2.1. No caso dos autos, não houve indicação de endereço no prazo hábil, bem como houve o suprimento com a apresentação de gravação por parte do réu, indicando que referida testemunha lhe teria autorizado adentrar ao local de trabalho. Preliminar rejeitada.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação.
4. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura bis in idem, tendo em vista que a prática do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, constitui elementar do crime. Agravante afastada.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Provimento parcial.